Tribunal: TJSP
Processo: 1056788-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO – Professora inativa da rede estadual de ensino – Pretensão de correção do ato de sua aposentadoria, afastando-se a aplicação da Lei Federal n. 10.877/04 – Ordem parcialmente concedida – Admissibilidade – Inteligência do art. 16, da LC n. 836/97 c.c. art. 6o, da EC n. 41/03 – Apelada que ingressou no serviço público antes da referida emenda – Precedentes – Recurso desprovido.